Tribunal: TCU
Processo: 028.178/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso IV, e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades e de fazer a seguinte recomendação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.178/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência/Recomendação: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. especificação insuficiente, genérica e muito ampla do objeto do Pregão Eletrônico 3/2018 - Campus Luzerna, para registro de preços para eventual aquisição de acervo bibliográfico, parcelada em apenas dois grandes itens, o que afronta o disposto no art. 9o, inciso I, do Decreto 7.892/2013; 1.7.1.2. ausência de estimativa das quantidades a serem adquiridas no edital do Pregão Eletrônico 3/2018, o que afronta o disposto no art. 9o, inciso II, do Decreto 7.892/2013; 1.7.1.3. ausência de controle no gerenciamento de ata de registro de preços oriunda do Pregão Eletrônico 3/2018, ao permitir a aquisição de uma quantidade expressiva de materiais bibliográficos de natureza distinta da que foi registrada na referida ata, por órgãos ou entidades não participantes, o que afronta o disposto no art. 5o, inciso VII, do Decreto 7.892/2013; 1.7.2. recomendar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec que expeça orientação às instituições que compõem a Rede Profissional, Científica e Tecnológica, no sentido de que, nas futuras licitações no sistema de registro de preços para aquisição de acervo bibliográfico, utilizem, no mínimo, o modelo de "aquisição por área do conhecimento", indicando em termos numéricos a estimativa real das quantidades a serem adquiridas, com vistas a garantir a ampla participação de licitantes, um maior controle das adesões às atas de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes e a observância aos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.